Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702664-34.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO CARDOSO BEZERRA, JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA, JOSIVALDO ALVES CORDEIRO, LUIZ ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA, HELOISA HELENA SILVA DE MAGALHAES, JOAO LUIZ NEVES DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE CARVALHO DALTON, FLAVIO SARAIVA DOS SANTOS, IBRAIM ALVES VIEIRA FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Renato Cardoso Bezerra, José Ribamar de Oliveira Mendonça, Josivaldo Alves Cordeiro, Luiz Alberto Martins de Oliveira, Heloisa Helena Silva de Magalhães, João Luiz Neves de Oliveira, Gustavo de Carvalho Dalton, Flavio Saraiva dos Santos e Ibraim Alves Vieira Filho no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 57061618). Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator